Tribunal: TJDFT
Processo: 0007898-92.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ADOLESCENTE COM 16 ANOS À DATA DOS FATOS. RECURSO DEFENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORREPRESENTADO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido, e, nesse contexto, não poderia o emprego de arma branca (faca e bastão de madeira) caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior àquela estabelecida pela Lei no 13.654/2018).
3. O acolhimento da preliminar suscitada – exclusão da circunstância relativa ao emprego de arma branca por força do disposto no artigo 4o da Lei no 13.654/2018, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal –, conduz à desclassificação do fato, antes tipificado como ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente), para ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
4. Incabível acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas, uma vez que as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais, demonstram que o apelante foi um dos indivíduos que, mediante intimidação exercida em concurso de pessoas, subtraíram os aparelhos de telefone celular das vítimas.
5. A situação na qual se encontra o adolescente não permite seja a ele aplicada a medida socioeducativa de advertência, tal como pretendido pela Defesa, pois, além de se revelar incompatível com a gravidade do ato infracional praticado, a ausência de escolarização, a insubmissão à autoridade familiar e a imaturidade em assumir responsabilidades são fatores que exigem seja ele acompanhado, máxime com atenção a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
6. Recurso conhecido, preliminar acolhida para afastar a circunstância especial relativa ao emprego de arma branca (utilizando, no entanto, tal elemento para mensurar a gravidade do ato infracional e avaliar a medida socioeducativa a ser aplicada), e, no mérito, parcialmente provido para desclassificar o fato de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente), para ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente), mantendo-se, todavia, as medidas socioeducativas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, e de prestação de serviços à comunidade, pelo período de dois meses, tal como fixadas na sentença. Estendo, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da presente decisão para o correpresentado que não recorreu, o qual se encontra na mesma situação processual do ora apelante, de modo a afastar a circunstância relativa ao emprego de arma branca, por força do disposto no artigo 4o da Lei no 13.654/2018, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, desse modo, desclassificar o fato, antes tipificado como ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente), para ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente).